Tribunal: TJDFT
Processo: 0008209-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008209-56.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DYEGO DOS REIS MARTINS, WAGNER LEITE FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO DYEGO DOS REIS MARTINS, bem como WAGNER LEITE FERREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo nova análise de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que foram demonstradas todas as afrontas perpetradas pelo acórdão vergastado. Por fim, salienta que é possível ser demonstrada a divergência jurisprudencial com base em reiteradas decisões proferidas em habeas corpus. O segundo recorrente afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018